Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710017-85.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. EMBARGADO: AMANDA MARCELLA SILVA BRAZ PONTES, PEDRO HENRIQUE CAJAZEIRA FERNANDES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor. Em suas razões recursais não há qualquer indicação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A embargante apenas se insurge quanto ao valor dos honorários advocatícios. Defende a aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil sob o argumento de que a aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95 permitiu a fixação de honorários advocatícios em valor irrisório. É o breve relato. Decido. É consabido que os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, exigindo-se do recorrente a indicação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado, o que não ocorreu na espécie. Portanto, deixo de receber os Embargos de Declaração, uma vez que não demonstrado o seu cabimento. A par do não recebimento do recurso, no âmbito dos Juizados Especiais, a aplicação do Código de Processo Civil é apenas subsidiária. Na espécie, há regramento sobre os honorários na Lei 9.099/99, que não deve ser afastado pelo simples fato de o valor dos honorários não alcançar a importância pretendida pelo patrono, sobretudo quando se considera que a demanda é considerada como causa de pequeno valor. Intimem-se. Preclusão esta decisão, dê-se baixa nos autos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator